Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-83.2017.8.11.0051
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000942-83.2017.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO FELIPE GARDIN - CPF: 006.499.421-08 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000942-83.2017.8.11.0051

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s): THIAGO FELIPE GARDIN

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PERITO OFICIAL MÉDICO LEGISTA – APROVAÇÃO NO CERTAME – CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS – DEVER DE APRESENTAR CERTIDÕES NEGATIVAS CÍVEIS E CRIMINAIS – NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO ESTADUAL – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EDITAL REPRESENTA A LEI DO CERTAME – CIÊNCIA PRÉVIA DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTO NO EDITAL – DEVER DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVER DE OBSERVÂNCIA DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, vinculando as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Havendo ciência do candidato quanto às regras do concurso público, pois se inscreveu no certame conhecendo os requisitos exigidos para a contratação e não tendo havido qualquer impugnação prévia, não pode o candidato, posteriormente, ao não cumprir com os requisitos exigidos, pretender a revisão judicial.

Considerando que a apresentação de certidão negativa cível e criminal é uma exigência do certame, mostra-se legítima a eliminação da parte promovente ao deixar de apresentar a certidão de antecedentes da Justiça Estadual, ainda mais em conjunto probatório frágil.

Não havendo verossimilhança nas alegações iniciais e não havendo cumprimento das exigências e dos requisitos previstos no edital de regência o certame, não há se falar em ilegalidade do ato que eliminou a parte promovente por descumprimento de regras, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “analisando toda documentação juntada aos autos, nota-se que não foi juntada/apresentada, pelo candidato, certidão de antecedentes criminais onde tenha residido nos últimos 05 anos, expedido pelo órgão de Segurança Pública responsável”, bem como que “juntou apenas certidões cíveis e criminais referente a Justiça Federal (ID 12404572), não da justiça estadual”, bem ainda que “nem mesmo buscou a concessão de uma liminar à época para tentar continuar nas fases do concurso”, o que induz à conclusão de que “caso tivesse apresentado toda documentação e, mesmo assim, sido impedido de continuar no concurso, bastava a interposição de mandado de segurança demonstrando a ilegalidade cometida”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e de consequência,
EXTINGUI-SE
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que apesar do entendimento da magistrada de origem de que lhe caberia comprovar e apresentar as certidões de antecedentes criminais deve-se aplicar a inversão do ônus da prova, pois não teria como fazer isso, pois nenhum protocolo foi fornecido.

Alegou que “a inversão do ônus da prova poderá ser relativizada caso a caso, generalizando, assim, a dinamização judicial do ônus da prova, permitindo que, caso haja peculiaridades da causa relacionadas às impossibilidades de trazer ao bojo da ação demais provas, o ônus da prova recaia a quem tem a capacidade técnica de comprovar”, bem como que “a organização do concurso e a sistemática criada para a sua realização são de responsabilidade da Administração, que tem o dever de criar um sistema de entrega de documentos, que garanta a segurança do procedimento, a fim de evitar extravios e fraudes, ainda mais, em se tratando de uma fase do concurso de caráter eliminatório, como no caso dos autos”.

Argumentou que a “sentença encontra-se repleta de vícios de atenção do Juízo em apreço, uma vez que as documentações relatadas em sentença se refere não estão presente nestes autos, tampouco encontra-se evidenciado nas manifestações apresentadas pelo Requerido”, notadamente porque não houve apresentação de protocolo.

Sustentou que o fato da eliminação do certame ter ocorrido em 31.01.2014 e a ação sido proposta em 10.08.2017 não pode prejudicar a parte promovente, pois não implementada a prescrição.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de nulidade do ato administrativo que eliminou a parte promovente do certame – concurso para o cargo de Médico Legista – com o fundamento de que não houve a apresentação dos documentos exigidos em edital, qual seja, certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual.

A magistrada de origem julgou improcedente a pretensão inicial pelos seguintes argumentos, conforme íntegra que cito:

Alega o reclamante que se inscreveu no Concurso para os cargos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista, Edital 001/2013/SAD/SESP/MT, concorrendo para o cargo de “Perito Oficial Médico Legista”.

Relata que foi eliminado do concurso na fase de investigação social pelo fato de não apresentar certidão negativa criminal.

De elementar conhecimento que o Edital é a lei que rege o concurso, devendo o candidato se ater a todas as fases e exigências nele prevista.

E neste ponto, há expressa previsão no edital que a terceira fase do concurso seria a investigação social, de caráter eliminatória, onde o candidato deveria entregar toda a documentação descrita no item 12.3 do Edital (ID 9373381).

Entretanto, infere-se que o reclamante não comprovou que tenha, de fato, apresentado certidão de antecedentes criminais estadual. Do contrário, teria juntado ela aos autos juntamente com todas as demais documentações, demonstrando, inequivocamente, que a Administração Pública cometeu um ato ilegal.

A despeito dessa inércia por parte do candidato, ora reclamante, o reclamado juntou toda documentação necessária, obtido junto a comissão de concurso, possibilitando, assim, uma análise mais acurada do caso (ID 12404562).

Analisando toda documentação juntada aos autos, nota-se que não foi juntada/apresentada, pelo candidato, certidão de antecedentes criminais onde tenha residido nos últimos 05 anos, expedido pelo órgão de Segurança Pública responsável (ID 12404592).

O reclamante juntou apenas certidões cíveis e criminais referente a Justiça Federal (ID 12404572), não da justiça estadual.

Por mais que o candidato, ao preencher o requerimento de juntada de documentos para análise de sua via social (investigação social), tenha mencionado no item 09 a juntada de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal e Estadual, a verdade é que assim não procedeu, descumprindo as regras do Edital (ID 12404592).

Ademais, após a não recomendação na fase de investigação social pela ausência de documentação, o reclamante não interpôs qualquer recurso administrativo para sanar a irregularidade.

Ao contrário do afirmado pelo reclamante, há documento nos autos comprovando que não foi interposto qualquer recurso contra o resultado preliminar da investigação social (RELATÓRIO DE RECURSO CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ID 12404592).

Frise-se que bastava o reclamante ter interposto recurso administrativo e sanado a omissão apontada. Todavia, permaneceu inerte.

Como se observa, o candidato, nem mesmo buscou a concessão de uma liminar à época para tentar continuar nas fases do concurso. Caso tivesse apresentado toda documentação e, mesmo assim, sido impedido de continuar no concurso, bastava a interposição de mandado de segurança demonstrando a ilegalidade cometida.

Vislumbra-se que o reclamante foi eliminado do concurso em 31/01/2014 (ID 12404592), sem qualquer conduta ativa para tentar sanar a omissão apontada. Somente em 10/08/2017 resolveu entrar com ação anulatória de ato jurídico e, ainda assim, não apresentou qualquer prova que, tivesse, de fato, apresentado o documento que gerou sua eliminação.

Ao contrário, o reclamado que comprovou que o reclamante não apresentou o documento e, ainda, não manejou qualquer recurso administrativo para sanar a omissão.

Não há como investigar a vida do candidato sem apresentar toda documentação exigida no edital. Dessarte, nem mesmo nessa ação o candidato juntou sua ficha de antecedentes criminais do Estado onde residiu nos últimos 05 anos.

Sendo assim, não há como ir contra as regras do edital, por não se tratar de qualquer ato arbitrário ou desarrazoável, já que a culpa da eliminação foi do próprio reclamante, que nada fez quando de sua não recomendação, que ocorreu por sua culpa exclusiva.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. (...) 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. 4. A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. Recurso Ordinário não provido”. (RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO DE DADOS OBRIGATÓRIOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS (...) 3. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público (...)" (AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2013). (...) (AgRg na MC 22.840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/08/2014).

Por tudo que foi exposto, resta clarividente que o candidato omitiu informação relevante perante a Comissão do Concurso Público, fato este que gerou sua eliminação do certame. Omissão está devidamente comprovada, mediante prova documental robusta.

Por fim, ressalta-se que não se pode aplicar princípios, seja da razoabilidade, proporcionalidade, dentre outros, para validar omissão, inação ou qualquer ato que esteja contra as normas legais.

Ora, princípios servem para afastar situações injustas, ilegais, que prejudiquem sobremaneira o indivíduo, mesmo ele estando dentro da legalidade, tendo cumprindo todos os requisitos para se beneficiar de determinado ato, seja de caráter administrativo ou privado, dentro de uma lógica do razoável, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Insurge a parte promovente contra a sentença, nos termos relatados acima, em resumo com o argumento de que não teria como comprovar a entrega dos documentos, pois não lhe fora fornecido protocolo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não há verossimilhança nas alegações inicial.

Em primeiro lugar, é preciso levar em consideração os fundamentos analisados na sentença, em especial, quanto ao prazo para a adoção de medidas urgentes. Isso porque a eliminação da parte promovente do concurso ocorreu em 31.01.2014 e a presente ação fora proposta apenas em 10.08.2017, de modo que não adotou qualquer providência judicial urgente, de natureza antecipatória ou cautelar, como o direito de prosseguir no certame.

Muito embora não tenha operado a prescrição para a propositura desta ação, indiscutível que essa omissão não se mostra compatível com a urgência do caso e com a possibilidade de produzir melhores provas naquela oportunidade, mesmo porque, tal como justificado pela magistrada poderia a parte promovente comprovar ao menos sua situação perante a justiça juntando as certidões negativas para demonstrar a regularidade e o cumprimento dos requisitos, o que não fez.

Mostra-se temerário acolher as pretensões da parte promovente quando deixou transcorrer mais de 3 anos e 6 meses do suposto ato ilícito e nada traz de comprovação dos fatos que alega. Do conjunto probatório não exsurge verossimilhança de suas alegações, posto que nem mesmo judicialmente comprovou, por meio de juntada de certidão de antecedentes, que poderia assumir a vaga em caso de aprovação, cuja atribuição é administrativa, inerente à Banca do Certame e não ao Poder Judiciário, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021